Tribunal: TJDFT
Processo: 0720584-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720584-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RIGONI LOPES AGRAVADO: UNIAO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto FELIPE RIGONI LOPES em face de UNIÃO BRASIL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0721895-98.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendido. O Agravante requereu: "a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para deferir a expedição de ofício para a Justiça Eleitoral para que seja anotado o diretório estadual do União Brasil do Espírito Santo; b) caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela emissão do ofício à Justiça Eleitoral para que essa proceda a anotação do diretório estadual, requer seja a tutela de urgência concedida para determinar que a Agravada proceda a anotação do Diretório Estadual com a consequente remessa da informação para a validação da Justiça Eleitoral sob pena de multa a ser arbitrado por Vossas Excelências, salientando que o prazo para inserção dos dados no sistema da Justiça Eleitoral é 28 de maio de 2023; c) ao final, seja o presente recurso conhecido para reformar a r. decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos principais para determinar a anotação do diretório estadual com início em 28 de abril de 2023 até a decisão final a ser proferida nos autos principais. d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados." A tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão ID 47212519. O recurso retornou concluso para análise do pedido de terceiro interessado (ID 47304171). Aduz, em síntese, que: a) é Autor de ação anulatória no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, ajuizada em 17 de maio de 2023, na qual foi deferida liminar, em 26 de junho de 2023, no sentido de deferir “a tutela para fins de suspender os efeitos da convenção partidária realizada pela Comissão Instituidora Provisória no estado do Espírito Santo em 26/04/2023, com a consequente suspensão do registro do Diretório Estadual irregularmente eleito no Sistema de Gerenciamento de Gestão Partidária (SGIP) e a suspensão de quaisquer direitos inerentes ao exercício do cargo, inclusive a movimentação das contas partidária.”, processo no 5015206- 92.2023.8.08.0024, em trâmite na 3a Vara Cível de Vitória, Espírito Santo; b) a eleição do Diretório Estadual do Partido União Brasil do Estado do Espírito Santo foi anulada liminarmente por não obedecer o quórum de 3/5 dos Convencionais, de acordo com que estabelece do art. § 2o do Art. 45 do Estatuto da agremiação; c) a convenção para escolha do Diretório Estadual não contou com a participação do quórum qualificado de 3/5 dos convencionais, exigido pelo Estatuto Nacional do União Brasil, que são o número de 27 (vinte e sete), sendo que só participaram na ocasião 13 (treze). Ao final, requer: "a) a intimação das demais partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias a acerca do presente pedido de assistência, com fulcro no artigo 120 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015); b) que após o prazo de 15 (quinze) dias com ou sem a manifestação das partes, seja deferido o pedido para conceder ao peticionante a participação nestes autos como assistente do demandado. c) A juntada da decisão liminar que suspendeu a eleição do Diretório Estadual do União Brasil no Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, nos termos do artigo 120, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o pedido de assistência requerido por Amarildo Selva Lovato. Brasília, 1 de junho de 2023 17:19:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador